Tribunal: TJES
Processo: 5003425-49.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003425-49.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEODENIR VAPOR DA COSTA

APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LEODENIR VAPOR DA COSTA contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade de débitos prescritos e cessação de cobranças extrajudiciais. O apelante alega que os valores cobrados encontram-se prescritos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, e pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da dívida impede a cobrança extrajudicial dos débitos; e (ii) verificar a legitimidade passiva da RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. como cessionária das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A. é parte legítima, pois restou comprovado nos autos que a empresa é cessionária das dívidas e responsável pelas cobranças extrajudiciais.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.088.100/SP, firmou entendimento de que a prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial, dado que a prescrição extingue a pretensão, que é o poder de exigir o cumprimento da prestação.

O Tribunal de Justiça local, em julgados recentes, tem aplicado esse mesmo entendimento, considerando que a cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, inclusive por meio de plataformas como o "Serasa Limpa Nome", constitui meio de pressão para pagamento de débito inexigível.

No caso concreto, é incontroversa a prescrição das dívidas e a persistência das cobranças extrajudiciais, conforme demonstrado nos documentos juntados aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, inclusive por meio de plataformas de renegociação que visam pressionar o devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 5004906-24.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 18.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005949-73.2023.8.08.0014, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003425-49.2022.8.08.0011

APTE:
LEODENIR VAPOR DA COSTA

APDO:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se
de
apelação cível interposta por LEODENIR VAPOR DA COSTA, eis que irresignado com os termos da r. sentença de id
nº
8212755 que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Aduz o Recorrente no apelo de id n
º
8212758, em suma, que a Recorrida tem lhe cobrado, extrajudicialmente, valores prescritos na forma do art. 206, § 5
º
, I, do Código Civil, razão pela qual faz jus à tutela declaratória de inexibilidade do débito.

Em contrarrazões (id nº
8212761
)
, se aventa a ilegitimidade de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, bem como
a impugnação à
gratuidade da justiça deferida ao
Apelante
.

Pois bem.

Com relação
à alegada ilegitimidade da parte RECOVERY, rechaçada pelo d. Juízo
a quo
, a r. sentença não merece reparos. A demanda objetiva a declaração de inexibilidade de débito, com vistas à cessação de cobranças extrajudiciais, e a inicial veio acompanhada da comprovação inequívoca de que
aludida
empresa perpetr
ou
as cobranças na qualidade de cessionária das dívidas, conforme documento de id nº 8212659,

o que torna
patente a sua legitimidade pass
i
va.

Melhor sorte não assiste ao Recorrido quanto à

impugnação à
gratuidade da justiça formulada no bojo das contrarrazões de apelação,
porquanto
inexiste
m nos autos elementos capazes de ilidir a declaração de hipossuficiência firmada no id nº 8212655.

Ao contrário, os contornos da lide demonstram que a Recorrente possui poucos recursos financeiros, conforme extratos de ids nº 8212657, 8212658 e 8212656.

Em avanço, quanto
à matéria de fundo,
o colendo Superior Tribunal de Justiça recentemente decidiu no REsp 2.088.100/SP,
e
m situação análoga à dos autos, que a prescrição da dívida impede a cobrança judicial e
extrajudicial
do débito.

Confira-se
a ementa do julgado
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito.

3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.

4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.

5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.

6.
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

7.
Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente
, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.)

Este Eg. Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem perfilhado o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE FORMA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL.
SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO COM OBJETIVO DE PRESSIONAR O DEVEDOR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, estabeleceu que “Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” (REsp n. 2.088.100/SP).

2.
Considerando o novo entendimento do STJ acerca do tema, é de se concluir pela impossibilidade da inclusão do nome da Apelada na plataforma de cobrança do Serasa Limpa Nome – ainda que nela não haja a divulgação das informações a terceiros –, porquanto tal prática se configura como meio de cobrança extrajudicial da dívida prescrita, pois evidente o objetivo de pressionar o devedor ao pagamento de débito inexigível.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5004906-24.2021.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 18/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA
– INSCRIÇÃO NO “SERASA LIMPA NOME” – MEIO DE COBRANÇA INDIRETO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA EQUITATIVA – BAIXO VALOR DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A controvérsia reside da legitimidade da inscrição de dívida prescrita no portal “Serasa Limpa Nome”.

2. O “Serasa Limpa Nome” se apresenta como uma facilitadora para a renegociação de dívidas, não sendo equiparado a um cadastro de inadimplentes.

3. No entanto, na prática, a referida plataforma representa um meio de cobrança indireta da dívida, já que pode ser acessado pelas instituições financeiras que concedem crédito para consultar o “histórico” do consumidor, o que afronta o recente entendimento do STJ, no sentido de que “
reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
”.

4. Sentença reformada para reconhecer a ilegalidade da cobrança do débito prescrito por qualquer meio, em especial o “Serasa Limpa Nome”.

5. Caso concreto em que o valor da causa é irrisório, o que autoriza a apreciação equitativa dos honorários, nos termos do disposto no art. 85, § 8º, do CPC, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com os critérios previstos nos incisos I a IV, § 2º do artigo 85 do CPC

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 5005949-73.2023.8.08.0014, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Data: 09/08/2024)

Na hipótese
vertente, ao que se vê, a prescrição da pretensão dos credores é incontroversa, assim como a
persistente
cobrança extrajudicial da dívida, conforme documentos coligidos aos ids nº 8212659
e 8212747.

Nessa ordem de ideias, forçoso concluir pela procedência do pleito autoral, considerando que a Autora/Recorrente postula tão somente a declaração de inexibilidade dos débitos e a cessação dos respectivos atos de cobrança.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e

DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. sentença objurgada e
julgar procedente a pretensão autoral
para declarar a inexibilidade dos débitos referentes aos contratos apontados na exordial (nºs 62016110000674777, 0005295790055300501053725, 134813-1 e 0106000631), bem como
para
determinar que os Requeridos cessem as respectivas cobranças extrajudiciais,
inclusive aquelas apontadas nos ids
nºs
8212659
e 8212747
,
sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais),
limitada a
R$ 3.000,00 (
três
mil reais).

Inverto os ônus de sucumbência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.